Tribunal: TJSP
Processo: 1004164-24.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - MENSALIDADES ESCOLARES - EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO DE RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAL E MATERIAL - SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E de IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA E da RECONVENÇÃO - RECURSO DO RECONVINTE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO QUE ABORDOU OS ASPECTOS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA - DECISÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - MENSALIDADES ESCOLARES - EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO DE RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAL E MATERIAL - SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E de IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA E da RECONVENÇÃO - RECURSO DO RECONVINTE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO QUE ABORDOU OS ASPECTOS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA - DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO É PEÇA ACADÊMICA OU LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS - AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DEMAIS FATOS NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EMBARGANTE/RECONVINTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS INOCORRENTES - INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS DISPÊNDIOS PARA DEFESA DO REQUERENTE NA DEMANDA - PROFISSIONAL DE LIVRE ESCOLHA DO EMBARGANTE/RECONVINTE, EM CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AUTORA/RECONVINDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004164-24.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JUAREZ
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEIAS - INSTITUTO EDUCACIONAL
CORAÇÃO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
2
VOTO No 44423 (Processo Digital)
Apelação no 1004164-24.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista (3a Vara Cível)
Apelante: JUAREZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: SEIAS - INSTITUTO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE JESUS
Juiz sentenciante: André Gonçalves Souza
APELAÇÃO
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
MENSALIDADES
ESCOLARES
-
EMBARGOS
-
INTERPOSIÇÃO
DE
RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO
E
DANOS
MORAL
E
MATERIAL
-
SENTENÇA
DE
ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE
IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA E DA RECONVENÇÃO -
RECURSO DO RECONVINTE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
NA DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO QUE ABORDOU OS
ASPECTOS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA -
DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO É PEÇA ACADÊMICA OU
LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APLICADOS
-
AJUIZAMENTO
INDEVIDO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE
MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE RESCISÃO
CONTRATUAL - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DEMAIS
FATOS NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
DO NOME DO EMBARGANTE/RECONVINTE NOS ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
DANOS
MORAIS
INOCORRENTES
-
INCABÍVEL
A
RESTITUIÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS PARA DEFESA DO REQUERENTE NA DEMANDA
-
PROFISSIONAL
DE
LIVRE
ESCOLHA
DO
EMBARGANTE/RECONVINTE,
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
ALHEIAS
À
VONTADE
DA
AUTORA/RECONVINDA
-
PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 127/133, rejeitando a ação monitória e o pedido
reconvencional, acolhendo os embargos monitórios para declarar
inexigíveis as parcelas de novembro e dezembro de 2018 do contrato de
prestação de serviços educacionais, condenando autora e reconvinte a
arcarem com as custas e despesas processuais do feito principal e da
reconvenção,
respectivamente,
além
dos
relativos
honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 e em 10% do valor atribuído à
causa, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
3
O reconvinte alega ausência de fundamentação por
não averiguação dos fatos alegados, afirma que lecionava na instituição
de ensino apelada, sofreu acidente grave em 2017 que ocasionou restri-
ções de movimentos, posteriormente fora dispensado no curso do ano
letivo, consequentemente, seu filho perdeu sua bolsa de estudos e
sofreu perseguição de supervisores e professores resultando em
problemas emocionais, diante disso, em outubro de 2018 solicitou
transferência para outra escola, tendo efetuado o pagamento da multa
pela rescisão contratual, má-fé na indevida cobrança das mensalidades
de novembro e dezembro, pede a concessão dos benefícios da gratuida-
de processual e o acolhimento dos pedidos de indenização pelas perdas
e danos e prejuízos causados, aguarda provimento (fls. 136/153).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 43).
Regularmente processado (fls. 168).
Contrarrazões com preliminar de não conhecimento
(fls. 171/177).
Houve remessa (fls. 178).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Não há nulidade na decisão bem fundamentada que
abordou os aspectos relevantes para a solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
4
Ao julgar a uma insurgência, toda a legislação
aplicável à espécie foi objeto de ponderação, ainda que mentalmente.
Inexiste necessidade de apresentação de resposta
expressa para cada ponto levantado quando, ao enfrentar um
questionamento, o magistrado verifica sua irrelevância para o resultado
do processo.
Ao Poder Judiciário não é dada a atribuição de órgão
consultivo, não cabendo manifestação expressa sobre cada dispositivo
legal mencionado pelas partes como se laudo pericial fora.
Por fim, a sentença não é peça acadêmica, mas sim vi-
sa resolver a questão posta em Juízo, não sendo o magistrado obrigado
a mencionar um a um os artigos de lei utilizados em sua fundamentação.
Colocadas essas premissas, não há nulidade na
sentença que examinou todas as questões de direito e os pontos fáticos
que poderiam alterar o resultado da demanda.
Afastada a preliminar, ressalta-se que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC.
Não sendo comprovado o ato ilícito, não se há de
falar em indenização por danos morais. O simples ajuizamento
indevido de ação de cobrança não tem o condão de ensejar danos
morais passíveis de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
5
Como é cediço, para que surja a obrigação de
indenizar é necessária a presença de três requisitos, quais sejam,
ação ou omissão ilícita, o dano e o nexo causal.
No tocante ao ato ilícito, dispõe o art. 186 do Código
Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Sobre o assunto, confira-se a lição de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery na sua obra Código Civil
Comentado, 8a edição, pág. 390:
“4. Ato ilícito. Responsabilidade subjetiva (CC 186). O ato ilícito descrito
no CC 186 enseja reparação dos danos que ensejou, pelo regime da
responsabilidade subjetiva, sendo requisitos necessários para que haja o
dever de indenizar: a) o ato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o
ato e o dano; d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano. Ver
comentários. CC 927 parágrafo único.”
No presente caso, não se vislumbra a prática de ato
ilícito pela instituição de ensino, pois não ficou comprovado que ela,
autora/reconvinda, agiu com dolo ou culpa.
Os demais fatos alegados que poderiam acarretar
alguma responsabilidade da apelada não foram demonstrados, sendo
que a ausência de inscrição do nome do embargante/reconvinte nos
órgãos de proteção ao crédito afasta a incidência da ocorrência de
danos morais in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
6
O que se depreende dos autos é que a instituição de
ensino ajuizou a monitória acreditando que o apelante se encontrava
inadimplente e que estava exercendo o seu direito de ação, uma vez
que ausente qualquer comprovação de má-fé, ônus que caberia ao
reconvinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Com efeito, não se há de falar em ato ilícito, tem-se
que o simples ajuizamento indevido de ação monitória não tem o
condão de ensejar danos morais passíveis de reparação.
Na mesma linha:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - O mero aborrecimento
decorrente da cobrança indevida não gera o dano - Inexistência de dano
moral Indenização indevida - Restituição em dobro dos valores
descontados Inadmissibilidade Engano justificável configurado - Recurso
improvido.” (Apelação no 1000554-05.2015.8.26.0191, Rel. Des. J.B.
Franco de Godoi, julgado em 23/02/2017).
“Responsabilidade civil - Ajuizamento indevido de ação de cobrança de
cotas condominiais - Danos materiais e morais não configurados - Caso
em que não se verifica hipótese de lide temerária - Erro admitido e
corrigido a tempo e sem maiores desdobramentos - Ação julgada
improcedente - Sentença confirmada. - Recurso desprovido.” (Apelação no
0032155-96.2012.8.26.0564, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de
Direito Privado, julgado em 26/11/2014).
“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - Prestação de Serviço de Água e
Esgoto - Indenização - Ajuizamento indevido de ação de cobrança -
Inocorrência de dano - Aborrecimento que não permite concluir pela
ocorrência de ofensa indenizável - Dano não caracterizado - Recurso
improvido.” (Apelação no 9179900-09.2008.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, 31a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
7
Com relação aos prejuízos materiais, infundada a
restituição dos honorários advocatícios dispendidos para a defesa do
autor na monitória e a apresentação de reconvenção, posto que a
contratação do profissional foi de sua livre escolha, em circunstâncias
alheias à vontade da empresa apelada.
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. 'Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados
pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de
1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários
decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado'
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe
11/05/2016). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp no 1.693.900-
SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE
AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se
pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp
1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, REsp no 1.675.580-MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
28/11/2017).
Dessarte, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
8
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da simplicidade da demanda,
da rapidez na tramitação do processo e do valor conferido à causa.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula
consolidada do STJ.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004164-24.2019.8.26.0099 -Voto no 44423
9
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive majoração/fixação
de verba honorária e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator